Tribunal: TJDFT
Processo: 0750642-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0750642-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON DE SOUSA DAS NEVES AGRAVADO: JOSE RIBAMAR COSTA SALGADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMERSON DE SOUSA DAS NEVES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 254581878 dos autos originários), que determinou a suspensão do feito até a finalização do procedimento de inquérito e decisão sobre eventual oferta de denúncia ou queixa criminal, a teor do disposto no art. 313, V, 'a', do CPC c/c art. 935 do CC. Em suas razões recursais (ID 78492536), o agravante afirma, em suma, que o processamento e julgamento da pretensão indenizatória movida em face do agravado não necessita aguardar a conclusão do inquérito policial ou do processo criminal diante autonomia das instâncias (cível, penal e administrativa). Assevera que o ordenamento jurídico pátrio consagra a autonomia entre as esferas cível, penal e administrativa, permitindo que cada uma delas prossiga seu curso de forma independente. Aduz que a suspensão do processo na hipótese dos autos não é uma obrigatoriedade, mas apenas uma faculdade do juiz. Acrescenta que o Juízo a quo não fundamentou as razões que subsidiaram a decisão pela suspensão do processo. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para dar seguimento ao feito, independente da instância criminal. Antes de qualquer pronunciamento acerca da admissibilidade do recurso, em respeito ao princípio da não surpresa, foi facultada manifestação da parte recorrente acerca da adequação e do cabimento da pretensão reformatória interposta (ID 78594219), que foi prontamente atendido na petição de ID 78661897. Não há pedido de tutela de urgência. Dispensado do recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita na origem (ID 254581878). É o relatório. Passa-se à decisão. Para aferir a admissibilidade do agravo de instrumento, é indispensável analisar os pressupostos recursais previstos no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que tratem de: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente previstos em lei. Parágrafo único. Também será cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, no processo de execução e no inventário.” Nota-se que o legislador optou por estabelecer um rol específico de matérias passíveis de impugnação por meio desse recurso. Todavia, embora o rol seja taxativo, a interpretação não deve ser estritamente literal. A jurisprudência, especialmente do colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou a tese da taxatividade mitigada, admitindo a interposição do agravo em situações não expressamente previstas no art. 1.015, desde que presente risco de perecimento do direito, caso a questão seja apreciada apenas em sede de apelação, conforme a sistemática da recorribilidade diferida. Esse entendimento decorre sobretudo da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 988 do c. STJ, segundo a qual “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso concreto, a decisão recorrida de suspensão do processo, até a conclusão do inquérito ou a prolação de decisão sobre eventual oferta de denúncia ou queixa criminal, se enquadra na excepcionalidade admitida pela Corte Superior, evidenciando a urgência necessária para justificar a recorribilidade imediata, pelo que reconheço casuisticamente a admissibilidade do presente agravo de instrumento. No mesmo sentido da admissibilidade em hipóteses semelhantes a dos autos, convém citar precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AVERIGUAÇÃO DE FATOS NA JUSTIÇA CRIMINAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO. ATINGIDO. DECISÃO QUE DETERMINA A CONTINUIDADE DO FEITO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 935 do Código Civil (CC) que a responsabilidade civil é independente da criminal. Todavia, o princípio da independência de instâncias é expressamente excepcionado pelo instituto da prejudicialidade externa previsto no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil-CPC, que autoriza a suspensão do processo cível sempre que a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. O art. 315 do CPC rege a hipótese específica de suspensão do feito pela necessidade de averiguação de fatos na justiça criminal. Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano, ao final do qual cessará o efeito da suspensão. 3. A suspensão do processo por prejudicialidade externa possui caráter discricionário; cabe ao juízo analisar, de forma fundamentada, a necessidade e utilidade da suspensão. 4. Ultrapassado o limite máximo de 1 ano da decisão de suspensão do processo e ausentes razões que recomendem a manutenção da paralisação do feito, é correta a decisão que determinou a continuidade do processo. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1873188, 0709085-60.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. HIPÓTESES LEGAIS. ART. 313 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexistir previsão legal autorizativa da suspensão do processo judicial pela simples instauração de processo administrativo ou pelo mero protocolo de pedido administrativo. Situação concreta que se subsome às hipóteses de suspensão elencadas no art. 313 do Código de Processo Civil. 2. Vige no ordenamento jurídico nacional, como regra, o postulado de independência entre as instâncias administrativa e judicial, com o que inapta qualquer eventual decisão a ser proferida em processo administrativo instaurado pelo agravante para desconstituir sentença transitada em julgado e em que a ele imposta a obrigação de restituir à empresa pública agravada o bem imóvel objeto de ação reivindicatória. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1842262, 0734994-41.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no Dje: 18/04/2024.) Por fim, não havendo nestes autos pedido de tutela de urgência recursal, intime-se o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator